Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735666-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA D E S P A C H O Considerando o prosseguimento do processo de origem e o deferimento da penhora sobre o faturamento da parte executada, manifeste-se o Agravante, fundamentadamente, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator